Tribunal: STF
Processo: HC 197351
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Não ocorrência. Materialidade e autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. O entendimento do STF é de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Quanto à ausência de autoria, a orientação do STF é no sentido de que é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.